Tribunal: TJSP
Processo: 1005970-47.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Hipótese em que inaplicável o previsto no artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal. Não incidência da Súmula Vinculante 33 e da Lei 8.213/1991. Atividades de risco próprias que não integram a estrutura da segurança pública. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.